Tribunal: TJES
Processo: 5010688-07.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010688-07.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANA PEREIRA DE BARCELOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5010688-07.2024.8.08.0030.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARIANA PEREIRA DE BARCELOS.

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. VEÍCULO USADO. ELEVADO RISCO DA OPERAÇÃO.TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DO BANCO CENTRAL COMO PARÂMETRO DE AFERIÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por MARIANA PEREIRA DE BARCELOS em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, decorrentes de contrato de financiamento de veículo celebrado com BANCO PAN S.A.

2.

Irresignada, em suas razões recursais a recorrente sustenta, em síntese: (i) que a taxa de juros praticada é abusiva, com onerosidade excessiva da consumidora; (ii) o direito à revisão contratual e à repetição do indébito.

3.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de impugnação à gratuidade judiciária
, haja vista que a recorrida não logrou êxito em apresentar qualquer elemento apto a infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente. Motivo pelo qual, prevalece a presunção
iuris tantum
que orbita na concessão do benefício.

4.

Inicialmente, destaco a nítida relação consumerista entre as partes, visto que a recorrente é consumidora e a recorrida, fornecedora, conforme os artigos 2º e 3º do CDC. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

5.

No que se refere à alegação de juros abusivos, friso que há entendimento consolidado do STJ no sentido de que a revisão da taxa de juros somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando comprovado desequilíbrio contratual e desvantagem exagerada ao consumidor. Ademais, conforme o entendimento firmado pelo em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), a abusividade das taxas de juros remuneratórios deve ser demonstrada de forma cabal, ante as peculiaridades do caso, e não apenas pela superação da taxa média de mercado. Ressalta-se, que a taxa média divulgada pelo BACEN é um referencial estatístico, e não um limite máximo a ser seguido.

6.

No caso dos autos, embora as taxas contratadas estejam acima da média de mercado não configura, por si só, abusividade que justifique revisão judicial dos encargos acordados entre as partes.

7.

Bem ponderou o Juízo de origem ao afirmar que a taxa de juros acima da média de mercado não é, por si só, abusiva, pois essa média não considera fatores como o risco da operação, o perfil das partes envolvidas e a oferta de crédito disponível:

[....] Como cediço, inclusive no âmbito do Poder Judiciário,
a taxa de juros remuneratórios de um financiamento tem como base quatro principais parâmetros: a) o valor financiado; b) o tempo de pagamento; c) o risco; e a d) qualidade da garantia, no caso, o veículo alienado
.

Nessa ordem de ideias,
a taxa de juros remuneratórios cobrada é diretamente proporcional ao risco de não pagamento do financiamento, de não recuperação do veículo e de não recuperação do valor financiado
.

Por sua vez,
quando analisados veículos antigos
, quanto maior o tempo de uso, as incertezas quanto à sua conservação e vida útil restante, bem como a sua desvalorização de mercado, o que diminui consideravelmente a qualidade da garantia do negócio, maior será a probabilidade de seu valor não atingir o montante devido pelo financiamento. [...]

[...]
Não obstante a elevada taxa de juros remuneratórios,
verifica-se que o veículo adquirido, trata-se de Chevrolet, Classica – 4P – SPIRIT, ano/modelo: 2009 (usado), ou seja, um veículo com cerca de 13 (treze) anos de fabricação, à época da contratação, o que impacta diretamente na dificuldade de eventual retomada e revenda para recuperação do crédito
. [...]
grifei

8.

Nesse caminhar, embora haja insatisfação da recorrente em razão da oferta de outras taxas mais vantajosas no mercado, inexiste juros abusivos no contrato firmado que permita sua revisão. Nesse sentido, é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA ABUSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MORA CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

2.
Na hipótese, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios acordada
.

3. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora.

4. Agravo interno provido para, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.970.353/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022.)
[grifei]

9.

Portanto, ausente a comprovação de abusividade manifesta, onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual relevante, não se justifica a intervenção judicial para modificação das cláusulas livremente pactuadas entre as partes.
Diante do exposto, impõe-se a observância do princípio da
pacta sunt servanda
, de modo que o contrato deve ser mantido em sua integralidade.

10.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

11.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.
TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade ante a concessão da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)